Tribunal: TJSP
Processo: 0006677-51.2013.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Cobrança. contrato de abertura de limite de desconto rotativo de títulos. sentença de extinção, com fundamento no art. 487, II, do C.P.C. Decisão mantida. apelação. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL de são paulo. Recurso não conhecido.